Tribunal: STF
Processo: RHC 142852
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007, consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em razão de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes.